Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-40.2022.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001253-40.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS PIRES - CPF: 060.484.431-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVA RODRIGUES LOPES - CPF: 043.627.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA AMANDA LOPES DE LIMA - CPF: 070.397.361-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001253-40.2022.8.11.0038

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA SEM A PRESENÇA DO RÉU – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTE DO STJ –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 – IMPERTINÊNCIA – RÉU CIENTE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – DOLO EVIDENCIADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO § 1o, INCISO II, DO ART. 147-A, CP – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA CALCADA NO GÊNERO DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a retirada do réu da sala de audiência, desde que devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Precedentes. [...] 2. Agravo conhecido para desprover o recurso especial
” [STJ. AREsp 1961441 / MS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 8/8/2022].

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição quando presentes todas as elementares dos crimes imputados ao réu.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

Deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena descrita no §1o, inciso II, do artigo 147-A, inciso II do Código Penal, quando o crime de perseguição foi cometido em contexto de violência doméstica, em razão de gênero, tendo em vista que o réu e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, cujo término não era aceito pelo acusado, que passou a perseguir insistentemente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001253-40.2022.8.11.0038

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Tiago dos Santos Pires
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou parcialmente a denúncia e o condenou às penas de 3 (três) meses de detenção e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, e art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante, preliminarmente, suscita a nulidade por cerceamento de defesa, sob a assertiva de violação ao artigo 217 do Código de Processo Penal, em razão de a vítima ter sido ouvida sem a presença do réu na audiência realizada por videoconferência.

No mérito, postula a absolvição pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Federal no 11.340/06 por atipicidade da conduta. Quanto ao crime do
artigo 147-A, § 1o, II, do Código Penal, requer sua absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, pretende o afastamento da causa de aumento do §1o, inciso II, do art. 147-A, CP, na eventual manutenção da condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001253-40.2022.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE MÉRITO – Nulidade do processo por cerceamento de defesa

A defesa busca a declaração de nulidade por cerceamento de defesa, sob a assertiva de violação ao disposto no art. 217 do CPP, decorrente da oitiva da vítima ter sido realizada sem a presença do réu.

O juízo
a quo
, ao analisar a preliminar, rejeitou-a sob os seguintes fundamentos:

“Em sede preliminar, a defesa requereu a reabertura da fase de instrução, visto que o acusado não assistiu o depoimento da vítima, sendo retirado da sala virtual de audiência sob fundamentação disposta no id. 106204857.

No caso em tela, verifico que não assiste razão à Defensoria Pública.

Vejamos:

Embora não prevista na legislação, a retirada do réu de audiência virtual durante o depoimento da vítima constitui poder geral de cautela do magistrado, que é responsável por conduzir a audiência de maneira que promova o alcance da verdade real e de forma justa para as partes.

Conforme disposto em ata, a vítima insistiu que não depusesse com o acusado ouvindo/vendo sua voz/imagem e, portanto, a retirada do réu da sala virtual de audiência não se deu para que a vítima não visse/ouvisse o réu, mas sim o contrário, ante a demonstração de constrangimento e, por isso, o desfoque ou inabilitação da câmera não seria uma medida eficaz para impedir o temor da vítima.

Por fim, destaco que o defensor do acusado permaneceu na audiência virtual durante sua integralidade, não ocorrendo prejuízo a ampla defesa, visto que, conforme também consignado em ata, foi reservado o direito do acusado a ter entrevista reservada antes do interrogatório.

[...]

Portanto, pelos motivos expostos, REJEITO a preliminar, afastando o pedido de nulidade formulado pela defesa.”

Consoante se extrai do
decisum
, a retirada do apelante da audiência de instrução e julgamento, realizada por meio de videoconferência, se deu porque “
a vítima insistiu que não depusesse com o acusado ouvindo e vendo sua voz/imagem [...] ante a demonstração de constrangimento e, por isso, o desfoque ou inabilitação da câmera não seria uma medida eficaz para impedir o temor da vítima”.

O artigo 217 do Código de Processo Penal dispõe que
“se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo legal, decidiu o seguinte:

“(...)
aparentemente o réu não poderia ser impedido de visualizar os depoimentos já que a audiência foi realizada por videoconferência. No entanto,
não parece ser esta a melhor interpretação da lei
. Isso porque
(...)
além de se garantir a máxima fidedignidade na produção da prova, o objetivo da norma é no sentido de preservar a dignidade e a intimidade da vítima e testemunha
” [STJ. AREsp 1961441 / MS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 8/8/2022].

Sobre a questão, é imperioso frisar que, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima
[1]
, o direito de presença não tem natureza absoluta, uma vez que “
dentre os direitos fundamentais que podem colidir com o direito de presença, legitimando sua restrição, encontram-se os direitos das testemunhas e das vítimas à vida, à segurança, à intimidade e à liberdade de declarar, os quais se revestem de inequívoco interesse público, e cuja proteção é indiscutível dever do Estado
”.

In casu
, a colheita do depoimento da ofendida foi acompanhada pela defesa do réu, de modo que se revela escorreita a decisão do juízo de origem, notadamente porque não ocasionou prejuízos ao direito do apelante.

Confira-se:

“
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
é possível a retirada do réu da sala de audiência
,
desde que
devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode
causar
humilhação,
temor
ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido.
Precedentes.

1.1. No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância. Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela indispensável presença da defesa técnica no ato processual.

1.2. Na hipótese dos autos, devidamente fundamentado pelo Juízo singular que a vítima e a testemunha tinham temor de depor na presença do réu e presente a defesa técnica na audiência realizada por videoconferência, não há que se falar em nulidade.

2. Agravo conhecido para desprover o recurso especial
” [STJ. AREsp 1961441 / MS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 8/8/2022].

Nesse contexto, considerando que o juízo de origem fundamentou adequadamente a retirada do réu da audiência virtual e que a oitiva da ofendida foi acompanhada pela defesa do apelante, não verifico nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou TIAGO DOS SANTOS PIRES como incurso nas disposições do art. 24-A da Lei no 11.340/06, art. 147-A, § 1o, inciso II, e art. 163, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A peça inicial foi assim colocada:

“[...]01o FATO – No dia 17/10/2022, por volta das 14h00min, na residência particular situada na Benjamin Camilo da Silva, no 8, bairro Araputanga, o acusado TIAGO DOS SANTOS PIRES, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima TAÍSA AMANDA LOPES DE LIMA, sua ex-companheira, nos autos de no 1001180-68.2022.8.11.0038.

02o FATO – Consta das investigações que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado TIAGO DOS SANTOS PIRES, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física ou psicológica, assim perturbando a esfera de liberdade ou privacidade, da vítima TAÍSA AMANDA LOPES DE LIMA, sua ex-companheira, (vide Boletim de Ocorrência n.o 2022.28655, 2022.295107 e denúncia do disque 100 sob o no 1411639).

03o FATO - Consta das investigações ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, TIAGO DOS SANTOS PIRES, com consciência e vontade, destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia, consistente em 01 (uma) máquina de lavar roupas, 01 (uma) televisão e 01 (uma) janela de vidro do carro gol, pertencente à ofendida TAÍSA AMANDA LOPES DE LIMA, gerando assim prejuízo de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), consoante auto de avaliação (ID 102900345).

Narrativa Fática:

Segundo consta, em 17/10/2022, o acusado TIAGO DOS SANTOS PIRES descumpriu medidas protetivas em favor da vítima TAÍSA AMANDA LOPES DE LIMA, sua ex-companheira, desferidas nos autos de no 1001180-68.2022.8.11.0038, oportunidade em que entrou em contato com a ofendida, por intermédio de número telefônico diverso do seu, informando que possuía documentação em mãos que lhe concedia o direito de ir até a residência da ofendida.

Na ocasião, a requerida o alertou acerca da impossibilidade de descumprimento das medidas, mencionando que o acusado “não podia se aproximar de sua pessoa, nem mesmo entrar em contato via telefone, mas ele insistiu que o papel que ele tinha em mãos dava a ele o direito de ir até a sua casa”. No entanto, o acusado resistiu à indagação e se dirigiu à residência da vítima. Na sequência, iniciou discussão com esta acerca da partilha de bens.

Ato posterior, em descontentamento com o diálogo, o denunciado proferiu um soco na televisão, quebrou a máquina de lavar e o vidro lateral do carro gol e após empurrar a declarante e derrubá-la ao chão, evadiu-se do local, consoante relatório de atendimento de auto de avaliação (ID 102900343 e 102900345).

Na data de 19/10/2022, a ofendida registrou que o denunciado havia vinculado seu número na conta do Google do celular do acusado, a fim de ter acesso aos dados da vítima, visto que recebeu notificação em seu celular acerca da ocorrência (Boletim de Ocorrência n. 2022. 289655 – ID 102899838). Ademais, em 24/10/2022, o denunciado ligou duas vezes para a ofendida, consoante registro de boletim de ocorrência no 2022.295107 (ID 102899840)”.

Na fase investigativa, a vítima,
TAÍSA AMANDA LOPES DE LIMA
, declarou o seguinte,
in verbis
:

“[...] QUE na sexta-feira esteve nesta delegacia ocasião em que registrou uma ocorrência de violência doméstica e fez o pedido das medidas protetivas em desfavor de TIAGO, seu ex-companheiro; QUE no domingo (16/10/2022) estava no trabalho quando tomou conhecimento através de uma pessoa que prefere não mencionar o nome de que TIAGO tinha pulado o muro de sua residência e esteve mexendo por lá; QUE ao tomar conhecimento desse fato a declarante entrou em contato com a polícia militar para saber como proceder, ocasião em que foi orientada a registrar uma ocorrência, porém não tinha conhecimento de que poderia ser a qualquer hora do dia ou da noite, por isso não fez o boletim de ocorrência na data de ontem, até mesmo porque saiu do trabalho por volta da meia-noite;
QUE na data de hoje por volta do meio-dia recebeu uma ligação de um número desconhecido, ocasião em que retornou a ligação, sendo que constatou que do outro lado da linha estava TIAGO
, o qual disse para a declarante que tinha um papel em mãos assinado pelo juiz e por alguém da delegacia que dava a ele o direito de ir até a casa para que fizesse a partilha dos bens; QUE falou para TIAGO que ele não podia se aproximar de sua pessoa, nem mesmo entrar em contato via telefone, mas ele insistiu que o papel que ele tinha em mãos dava a ele o direito de ir até a sua casa; QUE passados poucos minutos
TIAGO chegou em sua residência em um Uber, ocasião em que entrou, mostrou um papel para a declarante dizendo que estava assinado pelo juiz e que esse papel fazia com que as medidas protetivas da declarante não valesse enquanto ele estivesse ali pela partilha dos bens
; QUE chegou a pedir para TIAGO deixá-la ver o tal papel, mas ele dobrou e guardou; QUE TIAGO então disse que queria o carro, televisão e outros objetos, oportunidade em que a declarante respondeu "então você quer a casa inteira, faz sua proposta que depois eu faço a minha", sendo que se virou e foi até o varal pendurar algumas roupas que estava lavando; QUE de onde estava escutou TIAGO desferir um soco na televisão, momento em que se virou e perguntou ao mesmo se ele estava doido, dizendo ainda que iria ligar para a polícia; QUE saiu correndo em direção ao portão; QUE TIAGO ainda quebrou a máquina de lavar e o vidro lateral do carro; QUE estava no portão quando TIAGO passou e lhe deu um empurrão, derrubando a declarante no chão; QUE TIAGO saiu correndo e virado a esquina; QUE afirma que disse a TIAGO que iria procurar os direitos de sua filha, que ele teria que pagar a pensão alimentícia e todos os direitos que sua filha tem, oportunidade em que TIAGO respondeu que não está nem aí para filha, que filho ele faz outro em qualquer hora que quiser e em qualquer mulher que ele quiser e por esse motivo a declarante gostaria que ele se afastasse da filha até que tivessem resolvido a situação”.

EVA RODRIGUES LOPES
, mãe da vítima, relatou na delegacia o seguinte:

“[...] que não presenciou o dia em que sua filha foi agredida fisicamente pelo Thiago, e que só ficou sabendo quando Thiago já tinha a agredido, pois Taísa lhe mandou uma foto via whatsapp pedindo socorro para que a mãe chamasse a polícia, pois estava sofrendo agressões físicas por parte de Thiago; Afirma que chamou a polícia e foi até a casa de Taísa e que ficou esperando umas duas horas quando os policiais retornaram a ligação dizendo que não tinham localizado o endereço e que se eles ainda precisavam da ajuda da polícia e então retornaram e acharam o local; Afirma que Thiago ficou na esquina da casa esperando a polícia, porém, os policiais não perguntaram onde ele estava e a declarante achou por bem ficar calada e aceitar a ajuda dos policiais para trazer sua filha ao hospital, do que prender o suspeito naquele momento;
Afirma que quanto ao descumprimento da medida protetiva, não presenciou e ficou sabendo só quando dois dias depois das agressões o Tiago retornou na casa da sua filha quebrou alguns objetos na casa e ainda deu alguns empurrões em Taísa
; Que não tem muito contato com a filha, pois mora no residencial Furlan e Taísa mora na Cidade alta e ambas trabalham fora, mas tem conhecimento de que Thiago agredia fisicamente Taisa frequentemente”.

Em seu interrogatório policial, o réu apresentou a seguinte versão:

“[...] QUE perguntado ao interrogado a respeito dos fatos narrados sobre o descumprimento das medidas protetivas, respondeu que não é verdade, que o momento que quebrou a televisão e a máquina de lavar foi no dia 14/10/2022, dia em que agrediu sua companheira com ‘mata-leão’ e que no dia 17/10/2022 pela manhã foi à delegacia fazer boletim de ocorrência contra sua ex-companheira e depois foi à Defensoria Pública e após o almoço veio para Cuiabá/MT, e
que a partir do momento em que foi comunicado das medidas protetivas, no dia 15/10/2022,

não compareceu mais na residência e não entrou mais em contato com a Taísa
; QUE a sua ex-companheira entra em contato todos os dias, ligando para sua irmã e sua mãe, e que possui áudios enviados por sua ex-companheira com o cunho de ‘que não vai sossegar enquanto não vê-lo na cadeia, chamando a sua mãe de cachorra’;
que o interrogado diz que não descumpriu as medidas protetivas de urgência”.

Na fase judicial, foram colhidas as declarações da ofendida,
Taísa Amanda Lopes de Lima
, da informante
Eva Rodrigues Lopes
, das testemunhas policiais
Loallisson Christhopher Pereira Da Silva
e
Claudiano Ferreira Menezes
,

e realizado o interrogatório do réu
Tiago dos Santos Pires
.

Nesta etapa, a vítima,
TAÍSA AMANDA LOPES DE LIMA
, ratificou os crimes cometidos pelo réu, como se vê:

Juiz: [...]Esse caso aqui é pra tratar de um processo que corre em face de Tiago dos Santos Pires, ele é o que seu?

Vítima: Ex-marido, pai da minha menina de oito meses.

MP: [Sínteses dos fatos] você lembra desses fatos, pode narrar como aconteceu, como foi, por favor?

[...]

V:
Então, eu entrei com pedido de medida protetiva contra ele, né, depois que ele tentou me matar,
né, e ele chegou, me ligou, era mais ou menos umas onze horas, eu tenho até os prints, tudo guardado no meu celular, tudo arrumadinho; e falou que ele tinha um papel, que ele tava mexendo com a divisão de bens. Como a gente tinha acabado de comprar um monte de móveis, ele queria o que era dele por direito, porque estava no nome dele, né.
Aí ele pegou um uber, passou no meu serviço, me pegou e nós fomos pra minha casa, e eu já deixei o portão meio aberto, porque eu já não confio
, né [...]. Aí ele pegou, me mostrou um papel de longe; tava escrito algumas coisas, não deu pra ler, mas tava com carimbo de delegacia, essas coisas, símbolo da delegacia; eu acreditei, né. Aí ele entrou dentro de casa e nós começou a conversar, ele falou que queria a televisão, queria moto, queria não sei o que; falei que ele podia levar tudo; que só queria ele me deixasse em paz; deixasse só a filha pra mim; aí, eu saí pra fora, no que eu saí pra fora, ele pegou e deu um soco na televisão, deu um soco na máquina, um soco no vidro do carro, não na janela [...]. Eu peguei e saí correndo e liguei pra polícia de novo, né.
Liguei pra polícia falando que ele tinha coisado a medida protetiva pela segunda, terceira vez, se eu não me engano, e ficava me ligando toda hora; aí não atendi nenhuma das vezes que ele me ligou
, tá tudo aqui também guardado os print de tudo, não apaguei nada, conversa tanto dele quanto com irmã, com mãe, tá tudo aqui, não perdi nada, graças a Deus.

MP: Tá bom. Primeiramente com relação ao descumprimento da medida protetiva que ele já tinha sido intimado para não chegar perto de você, se aproximar de você ou entrar em contato com você.
Quando ele entrou em contato com você, ele falou que o papel que ele tinha em mãos dava o direito de ele ir na sua casa?

V: Exatamente, diz ele que não valia naquele momento de dividir os bens
, tipo assim, vamos supor, naqueles quinze minutos
não valia a minha medida protetiva
, o papel dele que valia, o meu não, entendeu? Foi assim que ele me explicou e como eu não sabia, nunca passei por isso, né, primeira vez [...].

MP: Quando ele começou a causar o dano na televisão, na máquina de lavar, ele falou alguma coisa? Por que ele começou a quebrar as coisas? Vocês tinham discutido, alguma coisa tinha acontecido?

V: Não, foi aleatório, foi porque, eu penso assim, né, foi porque ele não queria que eu ficasse com nada, eu imagino; não falou nada.

MP: Ele chegou a empurrar você, derrubar você no chão algum momento?

V: Nesse dia não, ele pegou, eu peguei saí correndo, eu deixei ele quebrando e corri, vou ficar esperando?

MP:
Consta aqui também que na data do dia 19/10/2022, você registrou um b.o falando que ele tinha vinculado seu número na conta Google do celular do acusado, é isso?

V: Sim, é porque, assim, quem criou meus aplicativos tudo é ele, né, então senha, tudo essas coisinhas assim, quem sabe é ele.

Portanto que, se eu sair do meu facebook, eu não entro, porque eu não sei; número de telefone, Auxílio Brasil, tudo, tudo, tudo, conta de banco, essas coisa tudo, como sempre ele foi mais esperto que eu, sempre entendeu mais que eu, então ele sempre tava à frente, entendeu
[...].

MP: Ele então teria acesso as suas contas tudo, ele podia entrar em tudo?

V: Se ele quisesse, portanto que ele tem foto na conta Google dele do meu cpf, frente e costa, que ele já havia tirado, que ele falava que era pra caso precisasse, né, e como ele sempre estava à frente de tudo, eu sempre deixava ele à frente de tudo, né, tudo mesmo, que era meu esposo, né, tá tudo na conta Google dele.

MP: A senhora se sentiu invadida ou perturbada na esfera de sua liberdade, na sua privacidade?

V: Claro que sim, uai, eu preciso de tudo aquilo
, porque, tipo, qualquer coisa me faz falta, por exemplo, o meu “Caixa Tem”, que é o Auxílio Brasil, quem criou o meu e-mail foi ele, quem coisou o número de celular essas coisas, senha, tudo, foi ele, entendeu?

MP: Ok, a máquina, televisão, o vidro lateral do carro gol, você chegou arrumar essas coisas? Sabe o valor que tem? Tem um laudo de avaliação assim pra você, quantos vocês pagaram? Lembra quanto que vale isso tudo?

V: Sim, eu tenho os papel tudinho de quando a gente comprou; a televisão ficou no valor de dois e pouquinho, a máquina também que tá no meu nome; a televisão tá no nome dele. O carro já eu não sei, já não entendo.

MP: Essa medida protetiva que você tinha era em decorrência de uma ameaça que ele fez?

V: Na verdade foi porque ele tentou me matar
, né, e falou que ia pegar a filha dele e levar pra mãe dele e a mãe dele, né, falou que se ele chegasse lá com a filha, ela ia matar aquela menina, que não era filha dele, que ela insiste em dizer que não é filha dele.

[...].

EVA RODRIGUES LOPES
, genitora de Taísa, foi ouvida na condição de informante. Sobre os fatos, disse perante a autoridade judicial o seguinte:

MP: [Síntese dos fatos] segundo consta a senhora não estava presente no local do crime, mas a sua filha entrou em contato com você, foi isso? A senhora pode contar pra gente o que a senhora sabe a respeito disso?

I: Sim. [...] na noite ela me pediu ajuda, né, que quando ela me mandou mensagem, já tinha batido muito nela, né, aí ela me pediu ajuda, e a gente ligou pro polícia e fomo pra casa dela, e chegando lá, ele já tinha batido muito nela, ela já tava bem machucada.

MP: Dessa vez aqui foi o descumprimento da medida.

I: Ah, da medida.

MP: É; que ele quebrou a televisão, a máquina [...]. Você chegou a ver essa televisão quebrada, essa máquina quebrada?

I: Arram, tudo quebrado lá; tava tudo quebrado lá.

MP: Você sabe se o Tiago ligava o tempo inteiro pra Taísa, se ele tinha a senha dela, essas coisas assim?

I: Tinha;
inclusive os trem dela era tudo junto deles lá
; ele ligava pra ela, ele tinha o celular dela, o número dela, inclusive uma vez eu dei um celular pra ela, ele mesmo usava o celular direto, ela ficava até sem pra ele usar.

MP: Você sabe como que era o relacionamento deles dois nesse período que eles ficaram juntos?

I: Eu sei que ele sempre foi agressivo, e judiava muito dela, e eu sempre pedia pra ela separar, e ela não largava dele, mas ele sempre foi muito agressivo com ela, e eles brigavam muito os dois, era sempre briga.

MP: Qual o seu contato com ela, você tá sempre junto dela, tem proximidade com a sua filha ou não?

I: Eu sempre tô por perto dela, a gente sempre mora perto e tudo, né [...].

MP: Você chegou a presenciar alguma violência do Tiago contra ela?

I:
Teve uma vez que eu vi ele [...] um soco contra ela
, eu fiquei seguindo, ele querendo bater nela na rua, eu segui, foi da vez que ele fez uma ameaça contra eu, que eu já tive esse pobrema com ele, mas isso já faz um tempo.

LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA
, investigador de polícia civil, asseverou:

Testemunha:
Eu não recordo exatamente, mas eu lembro de ter feito o auto de constatação, de ter acompanhado ela pra retirar os pertences lá do imóvel, tendo em vista que o suspeito estava foragido no dia dos fatos; aí nessa ocasião eu acompanhei ela até o imóvel e fiz o registro
.

MP: O senhor lembra qual foi a narrativa dela para o senhor?

Testemunha:
Ela narrava ter sido vítima de violência doméstica
, que ele havia feito em relação a ela, mas que ele no dia dos fatos não foi localizado, ele foragiu, né, e aí
ela procurou a delegacia e fez o registro do boletim de ocorrência
e eu acompanhei na situação que eu fiz, acompanhei ela até o imóvel, pra ela retirar os pertences, ela até ia mudar pra casa da mãe, porque ele não tava dando sossego pra ela, né, não estava tendo paz; em razão disso, dela ter comunicado, aí eu acompanhei essa situação, mas depois dessa,
ela comunicou de novo, ela seguiu comunicando o descumprimento.

MP: O senhor tem informação de que ela registrou alguns b.os narrando que ele tinha vinculado a conta Google dela, que ele teria acesso aos dados da vítima?

Testemunha: Não, isso daí eu não tenho conhecimento.

MP: Alguns b.os que ela também registrou dizendo que ele sempre ligava pra ela perturbando ela, teve até que desligar, mudar o número, desligar o celular, bloquear ele.

Testemunha: Existiu essa situação da narrativa dela, ela comunicando porque
não é a primeira situação, já existia outras situações envolvendo eles, só que da outra vez ela não foi localizada pra fazer exame de corpo de delito
, mas isso já tem um tempo;
e agora ela comunicou essa situação mais recente, que é desse fato, né, e gerou esses outros descumprimento, que ela continuou indo na delegacia e informando que ele estava descumprindo a medida protetiva.

E ela chegava sempre muito assustada, muito apavorada e pedindo algum amparo da delegacia
, né; eu acho, não sei se foi o doutor que representou, ou se só comunicou o descumprimento e gerou o mandado de prisão, mas
ela chegava sempre muito apavorada, e se mostrando amedrontada mesmo em razão das ameaças
; nesse contexto foi que eu desloquei até a casa dela lá e ela mostrou; foi que eu fiz o registro fotográfico do carro danificado, a televisão, a máquina de lavar, esses objetos, e orientei ela a procurar um local seguro, tendo em vista que ele ainda estava solto, não existia decisão judicial, procurar um local seguro até que a situação de resolvesse judicialmente, né.

CLAUDIANO FERREIRA MENEZES
, investigador de polícia civil, declarou:

Testemunha: Então, doutor, eu acho que desse fato aí
eu não participei efetivamente
, foi o policial Loallisson que atuou, que ele tava de plantão nesse dia;
eu sei da situação, porque só ouvi os comentários que tinha na delegacia
, né, eu não atuei efetivamente nesse caso, doutor.

[...]

MP: O de avaliação também dos bens que foram quebrados foi o senhor?

Testemunha: Então, eu ajudei a escrivã, né, só fazer a avaliação desses bens.

MP: O senhor lembra como que foi avaliado esses objetos, lembra como que foi isso?

Testemunha: Então, a gente entrou nas lojas pra fazer um levantamento mais ou menos dos valores que foi dos danos que teve naquele dia, do veículo e da televisão, que eu lembro, acho que um veículo, uma televisão e alguns objetos da casa, acho que eu participei só nessa situação, doutor.

MP: O senhor lembra se segundo consta o prejuízo foi de R$ 3.700 (três mil e setecentos) reais, é isso?

Testemunha: Eu não lembro ao certo o valor, mas era bem próximo disso mesmo.

Em seu interrogatório judicial, o réu alegou:

Juiz: [Síntese dos fatos] aconteceu isso mesmo, Tiago?

Réu: [...] Então,
a respeito deu ter quebrado a medida protetiva, isso aí é verdade, eu quebrei a medida protetiva; eu tava precisando de alguns documentos pra mim poder [...]. A questão da quebra da medida protetiva, eu tive que ir na minha casa buscar alguns tipos de documentos
; eu tive na delegacia pra registrar o boletim de ocorrência e pra ver se eu conseguia uma ajuda, se eles poderiam me ajudar pra pegar meus documentos pra mim sair da cidade, não consegui, aí eu consegui lá na defensoria pública, [...] esse papel lá pro dia 29, na verdade, eu não tinha todo esse tempo; aí ela me ligou, na verdade, ela me ligou, falando que queria falar comigo; aí eu simplesmente fui, peguei uber, fui até o serviço dela, peguei ela e levei ela pra casa; só que aí eu queria sair com meu carro.

Juiz: Ela te ligou e disse o que quando ela te ligou?

Réu: Ela disse que queria me ver, que queria fazer as divisões de bens, mas eu falei pra minha irmã que eu tava no fórum resolvendo justamente isso, aí ela me falou lá, acho que foi uma emboscada pra eu ir preso, deu certo.

Juiz: Então você foi à casa dela porque ela te chamou?

Réu: Isso, ela me chamou, eu tenho a gravação, que tem áudio provando que ela me chamou, pois eu fiz o boletim de ocorrência no mesmo dia que ela me chamou.

[...]

Juiz: Ela falou que você quebrou o vidro do carro, televisão, quebrou o vidro do carro, quebrou ou não?

Réu: Quem quebrou o vidro do meu carro foi ela, ela não queria que eu saísse.

[...] a televisão eu quebrei. Na verdade, a televisão é minha, eu comprei e paguei. [...]. Ela tentou me segurar, eu empurrei ela e saí. [...]Eu dei um tapa na tampa [da máquina de lavar] dela, aí quebrou.

[...]

Juiz: Você ameaçou ela?

Réu: Não.

Juiz: Você vivia ameaçando ela?

Réu: Não, nesse dia não.

Juiz: Nesse dia, você vivia perseguindo ela?

Réu: Não, ela que me persegue.

[...]

Juiz: Você foi intimado de uma medida protetiva, não foi?

Réu: Sim, senhor.

Juiz: Depois que você foi intimado, a única vez que você mandou mensagem pra ela ou conversou com ela foi quando ela te ligou?

Réu: Foi, quando ela me ligou dia 17, ela me ligou, entrou em contato com a minha irmã, com a minha mãe [...].

[...]

Juiz: Esse tapa que você deu quebrou a tampa da máquina?

Réu: Quebrou, quebrou. [...] na verdade, eu não tinha todas as coisas no meu nome não, eu tinha as coisas que beneficiavam nossa família, por exemplo, o Bolsa Família dela, ela fez duas vezes na conta e-mail dela e ela perdeu a senha, como minha conta e-mail já tem mais de dez anos, nunca perdi, eu uso sempre ela para resolver coisas importantes.

[...]

MP: Em relação a essas senhas que você tinha dela, como que é isso? Você que tinha acesso ao celular, às contas, acesso aos dados dela, a questão do Bolsa Família. Por que que você tinha tudo no seu nome e não do dela?

Réu: Não, na verdade, eu tinha tudo no meu nome, eu tinha as coisas que beneficia a nossa família, por exemplo, o Bolsa Família dela, ela fez duas vezes a conta e-mail dela, e ela perdeu a senha, como a minha conta e-mail já tem mais de dez anos, eu nunca perdi, eu uso sempre ela, pra resolver as coisas importantes [...].

[...]

MP: Consta aqui, tem um boletim de ocorrência que o senhor ligou pra ela algumas vezes, ir atrás dela ligando, isso é verdade?

Réu: É mentira, senhor. A respeito deu tá ligando pra ela é mentira, a respeito dela tá me ligando, isso sim é verdade, que eu fiz até o boletim de ocorrência também.

[...]

Defesa: O senhor menciona que fez o boletim de ocorrência aí sobre essa procura da vítima, esse boletim foi lavrado o senhor se lembra o mês, o ano ou a data?

Réu: Dia 16 de outubro, lá em Araputanga, na delegacia.

Defesa: Deste ano agora?

Réu: Deste ano agora, dia 16, dia 17 ocorreu o fato, dia 16 eu fiz, não, foi no dia 17, no mesmo dia que eu fiz o boletim de ocorrência, eu fui lá casa dela, que ela tava me ligando depois [...].

Encerrada a instrução criminal, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante
às penas de 3 (três) meses de detenção e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso postulando a absolvição do acusado quanto ao delito do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, por entender que
“o dolo necessário para a tipificação do crime não restou comprovado nos autos, indene de dúvidas”
, bem como sua absolvição pela prática do ilícito previsto no art. 147-A, CP, em virtude da
“não existência de elementos probatórios suficientes para uma condenação”.

Sem razão.

Segundo consta dos autos PJE n. 1001180-68.2022.8.11.0038, no dia 14.10.2022, TAÍSA compareceu à delegacia de polícia relatando ter sofrido agressões físicas por parte de TIAGO DOS SANTOS PIRES.

A vítima representou criminalmente contra o acusado e solicitou medidas protetivas de urgência, de modo que, presentes as circunstâncias autorizadoras da aplicação da Lei n. 11.340/2006, foram fixadas as seguintes condições:
“1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2. Proibição de aproximação da ofendida no limite máximo de 200 metros; 3. Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação”;
ainda, fixou-se o prazo de 6 (seis) meses de duração delas.

O réu foi intimado no dia 14.10.2022, às 19:15, na cidade de Araputanga [Num. 156116696 - Pág. 10].

Em 17.10.2022, a vítima noticiou, perante a delegacia de polícia, o primeiro descumprimento das medidas protetivas por parte do réu quando este foi à residência dela para conversarem acerca da divisão dos bens adquiridos pelo casal na constância do relacionamento.

O tipo penal descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/06 dispõe que comete o referido crime o agente que descumpre decisão judicial que defere medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, relatório da autoridade policial, decisão judicial concessiva de medidas protetivas [PJE - 1001180-68.2022.8.11.0038], além das provas orais.

A autoria também é inconteste, eis que as provas produzidas indicam o réu como autor dos fatos, além de sua confissão judicial.

Em juízo, a vítima relatou que solicitou medidas protetivas contra o réu porque ele tentou matá-la. Disse que, no dia 17.10.2022, o réu entrou em contato com ela e compareceu em sua residência, alegando que tinha um “documento” o autorizando a ir na casa dela para discutirem sobre a divisão dos bens.

O policial civil LOALLISON relatou que Taísa compareceu na delegacia de polícia, narrando
“ter sido vítima de violência doméstica, que ele havia feito em relação a ela, mas que ele no dia dos fatos não foi localizado”.

Ainda que ouvida como informante, a mãe da ofendida, EVA, asseverou que teve conhecimento por sua filha que Tiago esteve na casa dela [descumprindo a medida judicial em vigência] e que havia também quebrado a televisão e a máquina de lavar.

Em seu interrogatório judicial, TIAGO admitiu que descumpriu uma das medidas protetivas impostas contra ele, justificando que teve de ir à casa de sua ex-companheira para apanhar documentação pessoal para sair da cidade –
“a respeito de eu ter quebrado a medida protetiva, isso é verdade, eu quebrei a medida protetiva. Eu tava precisando de alguns documentos”.

Considerando que o réu estava ciente das medidas protetivas e da vigência delas, e mesmo assim as descumpriu dolosamente, não há que se falar em atipicidade da conduta, de modo que, presentes todas as elementares do crime tipificado no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, sua condenação é impositiva.

No que se refere ao delito capitulado no art. 147-A, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa.

Em se tratando de delito habitual, a infração penal descrita no art. 147-A do Código Penal se consuma quando da prática reiterada da perseguição, por qualquer meio, venha a ameaçar a integridade física ou psicológica da ofendida, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou ainda perturbando sua esfera de liberdade/privacidade
[2]
.

Na hipótese, as atitudes do acusado em relação à pessoa da vítima, após o término do relacionamento de ambos, se amoldam ao novo tipo penal, conhecido popularmente como
stalking
.

A materialidade restou demonstrada por meio dos [dois] boletins de ocorrências registrados pela vítima, da denúncia anônima reportada na Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Disque 100/Ligue 180, além das declarações orais.

Em 19.10.2022, registrou-se uma denúncia anônima, em
“que o denunciante relata que a vítima [Taísa Amanda Lopes de Lima] sofreu tentativa de feminicídio do ex-marido [Tiago dos Santos Pires]. A vítima tem medida protetiva e o suspeito está descumprindo. Já é a terceira vez nessa semana que ele quebrou a medida. O autor invadiu a casa da vítima enquanto ela estava no trabalho e quebrou todos os móveis [...]”.

No mesmo dia, Taísa compareceu na delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência, comunicando que o réu
“adicionou o número de celular da comunicante na conta Google dele para ter acesso aos dados do aparelho celular”
dela.

Depois, no dia 24.10.2022, novamente se dirigiu à delegacia, reportando que
“Tiago ligou duas vezes para a comunicante, mas a comunicante não atendeu as ligações”.

Durante a instrução criminal, a ofendida confirmou as reiteradas ocasiões em que o réu descumpriu as medidas protetivas de urgência, as quais foram devidamente registradas em boletim de ocorrência. Disse que o réu, além de ter se dirigido à casa dela, efetuou ligações para ela e ainda vinculou suas contas de aplicativos no celular dele.

Corroborando sua versão, tem-se o depoimento do policial civil LOALLISON, afirmando que como o réu
“não tava dando sossego para ela né, não estava tendo paz [...] ela continuou indo na delegacia e informando que ele estava descumprindo as medidas protetivas. E ela chegava sempre muito assustada, sempre muito apavorada e pedindo algum amparo da delegacia, né”.
Acrescentou que a vítima frequentemente comparecia na delegacia de polícia, para denunciar seu ex-companheiro, em razão das outras situações envolvendo as partes.

Por sua vez, o réu negou que houvesse perseguido sua ex-companheira. Em sua defesa, negou ter efetuado ligações para Taísa –
“A respeito deu tá ligando pra ela é mentira”
, alegando que na verdade era a vítima quem ligava para ele.

Quanto ao acesso aos aplicativos da vítima, justificou que
“eu tinha as coisas que beneficia a nossa família, por exemplo, o Bolsa Família dela, ela fez duas vezes a conta e-mail dela, e ela perdeu a senha, como a minha conta e-mail já tem mais de dez anos, eu nunca perdi, eu uso sempre ela, pra resolver as coisas importantes”.

Não bastasse isso, cumpre mencionar que os frágeis argumentos lançados pelo acusado se encontram isolados nos autos.

Conquanto o réu também tenha registrado boletim de ocorrência contra a vítima, relatando que a ofendida supostamente teria ligado e mandado mensagens ofensivas a ele, no B.O consta que as ligações foram direcionadas para a mãe e irmã do acusado, e não para ele.

E mais, muito embora tenha asseverado que o acesso das contas era em prol da família, o motivo alegado também não se sustenta, já que o casal não estava mais junto.

Não há dúvidas de que a reiteração do comportamento do agente criou uma situação de incômodo, desconforto e até mesmo medo para a ofendida, que perdeu a sua paz e viu sua privacidade invadida diante dos insistentes comportamentos praticados pelo acusado.

Por fim, a defesa busca o afastamento da causa de aumento prevista no §1o, inciso II, do artigo 147-A, do Código Penal, contudo, não há razão para sua extirpação, tendo em vista que o réu e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, e não aceitando o término, Tiago insistentemente a perseguia.

O artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, estabelece que “
para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (...) COLIMADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA CALCADA NO GÊNERO DA VÍTIMA (...) 2. Deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 147-A, inciso II do Código Penal quando o crime de perseguição foi cometido em contexto de violência doméstica, em razão da condição do sexo feminino da vítima, visto que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima insistentemente com o objetivo de reatar a união pretérita (...) (N.U 1000302-30.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Por oportuno, não é demais rememorar que, em casos dessa natureza, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

Eis a jurisprudência:

“
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
”

(STJ, 5a Turma, HC no 385290/RS, Rel. Felix Fischer, DJ 18.04.2017)

“
No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
”

(STJ, 5a Turma, HC no 327231/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ 17.03.2016)

Posto isto,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se
incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 64.

[2]
Curso de direito penal: volume 2: parte especial : artigos 121 a 212 do código penal / Rogério Greco. – 19. ed. – Barueri [SP] : Atlas, 2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023